Tribunal: TJPA
Processo: 0801459-22.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801459-22.2023.8.14.0005

APELANTE: RAIMUNDO OSVALDO BANDEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA ALÉM DO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Raimundo Osvaldo Bandeira da Silva contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A.

2.

O agravante alega que a cobrança de tarifas bancárias em sua conta ocorreu sem contratação ou autorização prévia, configurando prática abusiva.

II. Questão em discussão

3.

A controvérsia recai sobre a legalidade da cobrança de tarifas bancárias, considerando que o autor afirma ter aberto a conta apenas para recebimento de benefício previdenciário e não ter sido informado sobre a incidência das tarifas.

III. Razões de decidir

4.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

5.

O extrato bancário evidencia que a conta do autor foi utilizada para outras finalidades além do recebimento de benefício previdenciário, descaracterizando-a como "conta-salário" nos termos da Resolução nº 3.402 do Banco Central do Brasil.

6.

O banco cumpriu seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), demonstrando, mediante extratos, a movimentação financeira variada na conta do autor, incluindo operações como saques e transferências.

7.

A cobrança de tarifas bancárias para serviços utilizados é legítima, não havendo ato ilícito ou abusivo, tampouco obrigação de indenizar por danos morais.

8.

Não houve demonstração de falha na prestação do serviço ou de ausência de informação por parte da instituição financeira, afastando-se a tese de violação ao dever de transparência.

IV. Dispositivo e tese

9.

Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:

"1. A cobrança de tarifas bancárias é legítima quando a conta bancária é utilizada para serviços além do mero recebimento de benefício previdenciário, descaracterizando a conta como 'conta-salário' nos termos da Resolução do Banco Central do Brasil.
2. A utilização de uma conta bancária para transações diversas autoriza a instituição financeira a cobrar tarifas de manutenção e outros serviços, sendo desnecessária a comprovação de contratação específica para cada tipo de tarifa quando há uso reiterado dos serviços."

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 487, I; 373, II; 85, § 11; 98, § 3º; CDC, art. 14; Resolução BACEN nº 3.402.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA, Apelação Cível nº 7252429
, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 16.11.2021.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800535-31.2020.8.14.0097
, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 25.07.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL COMARCA DE ALTAMIRA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0801459-22.2023.8.14.0005

AGRAVANTE:
RAIMUNDO OSVALDO BANDEIRA DA SILVA

AGRAVADA:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num.
22929517

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
RAIMUNDO OSVALDO BANDEIRA DA SILVA
, em face da decisão monocrática (id. 22929517) que negou provimento ao recurso de apelação em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Narram os autos que
RAIMUNDO OSVALDO BANDEIRA DA SILVA

ajuizou a “
ação declaratória de inexistência de debito, repetição de indébito c/c indenização por danos materiais e morais
” em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
alegando que vem sofrendo desconto indevido em sua conta bancária referente a cesta de serviço expresso que nunca solicitou e tampouco foi informado que a tarifa bancaria seria cobrada de sua conta, defendendo ser ilegítima a cobrança.

Requereu a procedente do pedido para declarar a inexistência do débito referente a tarifa bancária com o consequente fim dos descontos, bem como a indenização por danos morais.

Contestação às id. 17698772 defendo a legalidade dos descontos.

Sobreveio sentença extintiva do feito na qual o juízo a quo afirma a existência de indícios de assédio processual, diante da não ratificação de procuração pelo autor que foi concedida ao causídico.

Após, o juiz proferiu SENTENÇA extinguindo a ação. (id.17698778):

Portanto, tendo em vista que a parte autora não atendeu à determinação de emenda e não compareceu para ratificar a procuração no prazo concedido pelo Juízo (ID 98778423), a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), devendo-se observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito e dê-se baixa na distribuição, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Altamira-PA, data da assinatura eletrônica.

Inconformada a autora /apelante id.17698780 alegando a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, assim como a falta de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Alega ainda que a parte autora/apelante outorgou procuração em favor do causídico, não podendo o juízo extinguir a ação sem comunicação prévia do advogado responsável.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação a fim de que seja anulada a sentença e seja dado prosseguimento ao processo.

Contrarrazões às id. 17698785 refutando os argumentos do apelante e requerendo a manutenção do decisum.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.PROCURAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os autos retornaram ao juízo de origem.

Realizada audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes.

Partes intimadas para indicar provas a produzir, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito.

Após, o juiz proferiu SENTENÇA, nos seguintes termos:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a
parte autora
ao pagamento das
custas processuais
e
honorários de sucumbência
, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa
(art. 85, §2º, do CPC), devendo-se observar o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, havendo requerimentos, certifique-se e arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009CJRMB-TJPA).

Altamira/PA,
data da assinatura eletrônica
.

MARÍLIA DE OLIVEIRA

Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Justiça 4.0 – Grupo de Assessoramento e Suporte (GAS) do 1º grau – Subnúcleo Empréstimos Consignados e Contratos Bancários (Portaria nº 3377/2023-GP, de 1º de agosto de 2023).

RAIMUNDO OSVALDO BANDEIRA DA SILVA interpôs APELAÇÃO CÍVEL.

Em suas razões recursais (id.22705710) o apelante alega a necessidade de reforma da sentença pois foram debitadas tarifas em sua conta bancária sem qualquer tipo de contratação ou autorização prévia.

Defende que não foi devidamente informada sobre esses serviços no momento da abertura de conta, caracterizando prática abusiva conforme o Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê que a imposição de serviços não solicitados é ilegal.

Requereu o provimento do recurso.

Em contrarrazões (id.22705714), a instituição financeira apelada discorreu sobre a inexistência do ato ilícito e do exercício regular do direito.

Requereu o desprovimento do recurso.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ALÉM DO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Raimundo Osvaldo Bandeira da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em ação movida em face do Banco Bradesco S.A., na qual o autor alega a cobrança indevida de tarifas bancárias, sem sua autorização ou solicitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança de tarifas bancárias efetuadas pela instituição financeira, considerando que o autor alega que a conta foi aberta exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário e que não foi informado sobre a incidência de tais tarifas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicável às instituições financeiras, conforme pacificado pela Súmula 297 do STJ.

4. O extrato bancário evidencia que o autor utiliza a conta para finalidades diversas, além do mero recebimento do benefício previdenciário, caracterizando que a conta não se trata de uma "conta-salário" nos termos da Resolução nº 3.402 do Banco Central do Brasil, que limita os créditos e operações permitidos nesse tipo de conta.

5. O banco cumpre seu ônus probatório, conforme art. 373, II, do CPC, ao comprovar, mediante extratos, a movimentação financeira variada na conta do autor, incluindo operações além do recebimento do benefício previdenciário.

6. A cobrança de tarifas pelo uso de serviços bancários adicionais é legítima, não configurando ato ilícito nem prática abusiva, considerando a utilização da conta para outras operações.

7. Ausente qualquer comprovação de conduta ilícita por parte da instituição financeira, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança de tarifas bancárias é legítima quando o titular da conta utiliza serviços bancários além do mero recebimento de benefício previdenciário, descaracterizando a conta como "conta-salário" nos termos da Resolução do Banco Central.

2. A utilização de uma conta bancária para operações diversas autoriza a instituição financeira a cobrar tarifas de manutenção e outros serviços associados, sendo desnecessária a comprovação de contratação específica para cada tipo de tarifa quando há uso reiterado dos serviços.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; art. 373, II; art. 85, § 11; art. 98, § 3º; CDC, art. 14; Resolução BACEN nº 3.402.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 7252429, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 16.11.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0800535-31.2020.8.14.0097, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 25.07.2022.

RAIMUNDO OSVALDO BANDEIRA DA SILVA interpôs
AGRAVO INTERNO no id.
23271891, sustentando que não contratou os serviços que deram origem às tarifas bancárias cobradas e afirma que tais descontos ocorreram de forma unilateral e abusiva.

Requer, por conseguinte, a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas no Id. 23681988.

É o Relatório.

VOTO

Conheço do Agravo Interno, visto que tempestivo e presentes os pressupostos de admissibilidade do art.1.021, do CPC.

Em juízo de retratação, adianto que não assiste razão à parte agravante.

O cerne da demanda cinge-se a alegação do consumidor de que abriu conta junto à instituição financeira apelada somente para recebimento de benefício previdenciário.

Aduz que, por este motivo, não deveria ser cobrada nenhuma tarifa de manutenção de conta.

O Juízo de origem julgou improcedente a demanda.

Inicialmente, ressalto matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Quanto à pretensão deduzida pelo apelante, considero que não merece prosperar.

Depreende-se dos autos, que a movimentação financeira (extrato bancário) do consumidor apelante (id. 17698708) evidencia que a conta é utilizada para várias finalidades, além do mero recebimento de benefício previdenciário.

Desta forma, a conta da apelante não é mera “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN.

A conta-salário tem características próprias, definidas na legislação, não se admitindo outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora, inocorrente nos autos.

Outrossim o banco se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do CPC, eis que juntou extratos que evidenciam a existência dos descontos desde 15/12/2011 (Id. 17698775),

Desde modo houve a comprovação da utilização da conta pelo apelante para diversas transações bancárias, além do recebimento de seu benefício de aposentadoria, sendo que os descontos das tarifas exercício regular de direito por parte do credor, não se havendo de falar em nulidade contratual, inexistência da dívida contraída ou devolução de valores.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - MANUTENÇA INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelante. 2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante que, não restou comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta com a relação de quais seriam os benefícios e os descontos em conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário. 3. Ocorre que, em análise dos autos, verifico que a conta da requerente não é “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A conta-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques

4. Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID 6769676), observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

5. Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira estar obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diverso, não contrato, como entende a ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Outrossim, como bem destacado pelo Juízo sentenciante, direito à informação insculpido no CDC, não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

7. Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que utiliza serviços bancários, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

8. Ademais, se a autora ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados e, entendendo ser indevida a cobrança por tais serviços, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta desde o início (04/04/2018), mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

9. Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade.

10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, para manter a sentença recorrida, em todas as suas disposições.

(7252429, 7252429, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-16, Publicado em 2021-11-24)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS - LEGALIDADE DA COBRANÇA – AUSENTE DEVER DE REPARAR - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800535-31.2020.8.14.0097, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 25/07/2022, 1ª Turma de Direito Privado) – Grifei

Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pelo apelante, o conjunto probatório demonstra a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento do benefício.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025